Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DO REGIME DE DETENÇÃO E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006). A pena foi fixada em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, 6 meses e 16 dias de detenção e 61 dias-multa, em regime fechado, além do pagamento de R$ 500,00 a título de reparação por danos morais à vítima.
2. A defesa requer a absolvição do apelante sob alegação de ausência de dolo no descumprimento das medidas protetivas e de exercício regular de direito putativo quanto ao crime de roubo e a improcedência da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida diante da alegação de exercício regular de direito putativo; (ii) estabelecer se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas de urgência; e (iii) determinar a adequação da indenização por danos morais arbitrada na sentença penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo crime de roubo permanece, pois as provas demonstram que o apelante utilizou violência para subtrair o celular da vítima, afastando a tese de erro de tipo putativo ou de exercício regular de direito.
5. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, sendo suficiente para a formação do convencimento judicial.
6. O descumprimento das medidas protetivas de urgência configura crime formal e de mera conduta, bastando a inobservância da determinação judicial para sua consumação, sendo irrelevante eventual anuência da vítima ou justificativa do réu.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
8. Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais, pois foi formulado pedido expresso e demonstrado o sofrimento da vítima, em conformidade com a jurisprudência sobre o tema.
9. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma.
10. Parcial provimento ao recurso para fixar o regime inicial semiaberto para a pena de detenção e reduzir a pena pecuniária para 20 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo se configura quando há subtração de bem alheio mediante violência, sendo irrelevante eventual alegação de exercício regular de direito putativo quando ausente amparo legal para a conduta.
2. O descumprimento de medida protetiva de urgência é crime formal, consumando-se independentemente da anuência da vítima ou de justificativas apresentadas pelo agente.
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente o pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14/12/2021.